Tribunal: TJMT
Processo: 0005355-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.
O crime de ameaça enquadra na categoria de delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma.
“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”. (TJMT, Ap. no 78754/2016).
Recurso Ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005355-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ELENILSON OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 869.972.891-34 (VÍTIMA), ABILIEL BRASILINO PEREIRA - CPF: 035.807.941-16 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

O crime de ameaça enquadra na categoria de delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma.

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”.
(TJMT, Ap. no 78754/2016).

Recurso Ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 5355-72.2018.811.0003, Código: 900204, pelo MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 147, do Código Penal
. (Id. 18695963).

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 18695964 e 18695965) o órgão ministerial pleiteia a condenação do apelado também pelo crime de ameaça praticado defronte ao local de trabalho da vítima (primeiro fato), observando-se o disposto no artigo 61, inciso I (reincidência) e artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 18695967 e 18695968), o apelado Abiliel Brasilino Pereira pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para condenação do apelado pelo crime de ameaça por duas vezes. (Id. 25907494-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 18695456),
verbis
:

“(...)

Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 21 de maio de 2018, horário impreciso, mediante ligação telefônica e posteriormente no trabalho da vítima localizado na Rua 02, Qd.. 06, n°. 23, Jardim Progresso, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ABILIEL BRASILINO PEREIRA, com consciência e vontade, ameaçou Elenilson Oliveira Araújo dos Santos, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no dia e locais suso declinados, ABILIEL BRASILINO PEREIRA, realizou uma ligação, conforme mídia de áudio (CD. fl.07) ameaçando Elenilson Oliveira Araújo dos Santos de morte, posteriormente, foi ao em seu trabalho e continuo as ameaças pessoalmente, incutindo na vítima justo receio.

Em seguida, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e ofertou representação criminal, em sede investigativa, legitimando a persecutio criminis. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, posteriormente substituída a privativa de liberdade pela pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar -o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima (Id. 18695459).

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 18695456), inquérito policial (Id. 18695457), boletim de ocorrência (Id. 18695458)

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se que o conjunto probatório mostra-se suficiente para condenar o réu pela prática do crime de ameaça nas duas ocasiões narradas na inicial.

Conteúdo mídia audiovisual (Id. 18695970):

“(...)
Vítima
: Alô!
Acusado
: Oi Elenilson, o negócio é o seguinte, vou te falar uma última vez, a (inaudível) que tava indo lá atrás de você? Eu tô te falando.
Vítima
: Atrás de mim aonde moço? Não tenho nada de (inaudível) não.
Acusado
: Rapaz, eu puxei no GPS e tava dando que ela tava lá naquele lugar no dia 17, semana passada rapaz, dia 17, dia 16 ela foi lá de manhã, no mesmo horário que você tava lá, moço. Ela que tava lá? Eu tô te perguntando pra você numa boa porque (cortou a ligação). Ela que tava indo lá atrás de você?
Vítima
: Moço, não tenho nada com Diele, não sei onde ela anda não. Não tenho nada com ninguém não.
Acusado
: Rapaz, como que vou puxar no GPS, rastreando, vai dar lá naquele lugar lá? E eu vou lá atrás dela e encontro você, rapaz. Você acha, como que é? É divino? O que você acha que é isso? É muita coincidência? Você acha o que? Tá achando eu com cara de trouxa por acaso, rapaz?
Rapaz, vou te fala de novo, para com isso, não quero te apagar, tô te falando, eu não quero te apagar, você tem filho pequeno, eu tenho filha pequena, minha filha precisa de mim, eu não quero passar uns dois anos na cadeia por causa de você, rapaz, eu tô te avisando
. Eu vou te falar, já falei uma vez, se eu pegasse alguma coisa, não ia ter negócio cara. Eu tô de olho nela, se eu

descobrir que ela foi lá, que ela conversou com você, que você atendeu ela, não vou conversar com você que nem eu conversei hoje, você sabe disso, e eu sei,
eu segui você, sei onde você mora, qual que é sua rota, rapaz, você não tem nem que tá andando no parque
, você sabe muito bem disso (...).
De manhã cedo eu vou rondar lá. Se eu te encontrar eu vou te apagar. Ou então faz o seguinte, se arma, porque eu quero de igual pra igual (...). Você sabe que o cabra que mexe com mulher dos outros não merece viver, você sabe disso cara
, principalmente nessa situação que nós tá veio (...). Agora aguenta”.

Na Delegacia (Id. 18695459), ao narrar os fatos, a vítima declarou,
verbis
:

“QUE o declarante afirma que a pessoa de Abiliel ligou para o declarante ameaçando o mesmo onde na ligação Abiliel dizia: "vou te dar um tiro" “não vai dar nada para mim, porque não tenho passagens na polícia” “sei onde você trabalha" que a ligação durou aproximadamente 06 minutos; que no dia 21/05/2018 Abiliel foi no local de trabalho do declarante PSF na cidade de Rondonópolis, que Abiliel chegou com uma moto e estacionou do lado do declarante, que Abiliel pediu para o declarante abaixar o vidro do carro, porém o declarante não abriu que logo depois Abiliel não conformado, começou a bater no vidro e chegou a abrir a porta do carro; que Abiliel disse “eu já tinha que ter te matado” “vou te dar um tiro ainda, você vai ver” que Abiliel sustenta na cabeça dele que o declarante tem um caso com sua mulher, onde o declarante nega todo essa situação; que Abiliel chegou a dizer para o declarante não passar nunca mais no parque universitário, porém o declarante afirma que trabalha no carro de transportes da prefeitura e que passa em todos os bairros da cidade; que o declarante afirma que Abiliel está seguindo o declarante e pede por uma solução cabível; que existe outro TCO em desfavor de Abiliel por este mesmo fato na data de janeiro de 2018; que Abiliel apresenta ser uma pessoa violenta e ameaçadora; que deseja representar em desfavor de Abiliel Brasilino pelo crime de ameaça. Finaliza dizendo que e funcionário público da prefeitura aproximadamente a 17 anos e que Abiliel está prejudicando o seu trabalho, onde o chefe do declarante onde seu chefe chegou a designar novos serviços para o declarante para levar seus passageiros apenas para a zona rural, reforça que quando não tem passageiros para a zona rural, o mesmo executa seus serviços nos bairros da cidade de Rondonópolis”.

Ao prestar declarações em juízo, afirmou que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde e que, no dia dos fatos, o apelante foi até o PSF e lá chegando, uma pessoa em uma moto o abordou ainda dentro o carro mandando baixar o vidro do carro, porém, ele não baixa por estar estragado, momento em que o indivíduo puxou a maçaneta e abriu a porta. Afirmou que o apelante o ameaçou,
“falou que seu eu estiver rodando no parque de novo vai me pegar. Que não é pra eu rodar naquela região. (...) falou que se pegar eu no parque vai me matar”.

A vítima afirmou, ainda, que o apelante já tinha ligado outras vezes, mas que a ameaça aconteceu nesse dia. A abordagem no PSF aconteceu no período da manhã, de acordo com a vítima, por volta das oito da manhã, e a ameaça via áudio ocorreu no final da tarde do mesmo dia, por volta das seis e meia da tarde, quando estava saindo do serviço. Destacou que tem receio do apelante tentar algo contra sua vida e contra sua família.

Na fase inquisitorial (Id. 18695462) o apelante Abiliel Brasilino Pereira negou os fatos pelos quais foi condenado, afirmando:

“(...) Que o declarante relata que não ligou para a pessoa de Elenilson, que não ameaçou o mesmo, que nos áudios que consta nesse TCO seria uma montagens e uma adulteração; que desconhece ter ido ao PSF na cidade de Rondonópolis ameaçar Elenilson; que desconhece ter dito que iria matar o mesmo; finaliza dizendo que suspeita que Elenilson tem algo contra o declarante. Que não tem testemunhas. Que nada mais o declarante teve a relatar.

Ao ser ouvido em juízo (Id. 18695967), o apelante afirmou,
verbis
:

“(...) Juíza: Nesse dia, o senhor chegou a ligar para o Elenilson, ameaçando ele? O que ocorreu? Apelante: Sim, liguei, porque eu vi as mensagens. Ele mandou umas mensagens pra minha mulher. Aí eu puxei no GPS pra ver onde o celular tava indo e esse celular tava se encontrando, aparecia sempre às oito horas, até as nove, num PSF ali perto da minha casa. Aí um certo dia eu vou lá ver o que é que a minha mulher deixa minha filha no colégio e vai pra esse lugar e eu vou ver. Aí cheguei lá e, nesse dia ela não foi, mas esse dia foi que eu encontrei ele. Juíza: O senhor foi lá pra falar com ele ou pra falar com a sua mulher? Apelante: Não, pra ver ela, pra ver o que ela tava fazendo lá. E eu já tinha visto as mensagens. Juíza: E que mensagens ele mandava pra ela? Apelante: Mensagem pra encontrar ela, que queria conversar com ela e não sei o que, esses trem. Juíza: Aí nesse dia 21 de março o senhor foi lá no PSF pra ver a sua mulher? Apelante: Uhum, e pra ver, no local que tava o GPS e fiquei lá parado. Juíza: Tá, mas antes disso o senhor fez essa ligação telefônica pro Elenilson? Apelante: Não senhora, foi depois.
Juíza: Deixa eu perguntar, o senhor foi lá no PSF e viu o que? Apelante: Quando eu cheguei lá quem eu encontrei foi ele
. Juíza: Tá, mas aí o senhor já sabia da existência dele? Do rosto dele, pra saber quem que era? Apelante: Já já sabia sim. Juíza: E aí o senhor conversou com ele lá? Apelante: Sim. Juíza: Falou o que pra ele? Apelante: Ah, falei pra ele o que ele tava fazendo lá, por que ele ficava assim mandando mensagem pra minha mulher. Pra ele parar com isso. Mulher casada fazendo esse tipo de coisa? Juíza: E com a sua esposa, o senhor conversou? Apelante: Não, com ela não.
Juíza: O senhor foi conversar com ele? Apelante: É claro, né, encontrei foi ele lá no local nesse dia.
Juíza: E aí, depois disso o senhor fez a ligação?
Apelante: Aí depois disso eu liguei pra ele. Juíza: E ameaçou ele? Apelante: Sim ameacei.
Fiz o que qualquer um faria, depois que cheguei em casa, peguei o telefone e fui ler as mensagens que ele mandava pra ela. Juíza: Aí o senhor ameaçou ele de que? Apelante: Uai, falei bravo do jeito que eu tava não tinha nem me lembro não, mas eu falei um monte de coisa. Juíza: Falou né?
Aqui ele fala que foi ameaçado de morte. Apelante: Sim, qualquer gente brava a gente fala o que vem na cabeça
. Juíza: Tá, então o senhor fez essa ligação e o senhor confessa que ameaçou e quando encontrou com ele pessoalmente. Foi isso né? Apelante: Não. Quando eu encontrei ele pessoalmente eu só disse pra ele parar de ligar pra minha mulher. Juíza: Então foi na ligação telefônica que o senhor ameaçou? Apelante: É. Bravo, depois que eu cheguei em casa e vi as mensagens que eu liguei pra ele. (...)”.

In casu
, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimos calmo, ou mesmo que efetivamente pretenda cumprir as ameaças, sendo que,
conforme se verifica das declarações do próprio apelante em juízo, embora negue ter ameaçado a vítima quando foi até o PSF, confirmou que foi até o local de trabalho da mesma para “ter uma conversa” com ela.

A presença do apelante no apelante no local de trabalho da vítima no dia dos fatos também confirmado pela
testemunha Anésia Nunes de Freitas
, que informou em juízo que viu o apelante em uma moto, parado ao lado do carro da vítima, sendo que quando se aproximou, indo para a saída do local, o apelante saiu, mas não escutou nada da conversa. Afirmou que não pode confirmar ser o apelante a pessoa que viu, pois o motociclista estava de capacete, porém, as declarações da testemunha estão de acordo com as informações prestadas pela vítima e pelo próprio apelante, que confirmou que, no dia dos fatos foi até o local questionar a vítima acerca das mensagens enviadas à sua esposa.

Tratando-se do crime de ameaça, geralmente praticado longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações do ofendido se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores, razão pela qual, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação

da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Nesse sentido:

“(...). A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Assim, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos, sendo necessária a condenação do apelado pelo crime de ameaça por duas vezes.

Desta forma, no caso concreto verifico que a identidade dos crimes e a semelhança entre as condições fáticas de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras pelas quais se possa verificar que o delito posterior é continuação do anterior. Portanto, implementados os requisitos objetivos e subjetivos, é de se reconhecer a continuidade delitiva.

Assim, aumento a pena relativa ao fato pelo qual restou condenado, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda total no patamar de
07 (sete) meses de detenção
.

Tendo em vista que o magistrado de origem substituiu a pena privativa de liberdade por pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de ofício promovo a retificação da sentença quanto à referida pena de multa, nos termos do artigo 49, do Código Penal, para que seja fixada em 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo que, em razão do crime continuado, em atenção ao princípio da proporcionalidade, alcanço a pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nesse sentido:

“No crime continuado, não há concursos de crimes mas crime único, e, desta forma, em paralelismo com a pena privativa de liberdade, a unificação deve atingir também a pena de multa. Precedentes do STJ e do STF. (STJ, REsp 493227/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a T., DJ 22/9/2003, p. 356).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar
Abiliel Brasilino Pereira
, pelo crime de ameaça, na forma do artigo 71, do Código Penal, alcançando a pena de 07 (sete) meses de detenção, substituída por 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020